Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-26.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709637-26.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL VERSAILLES APELADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL VERSAILLES contra a sentença que extinguiu a execução movida em face INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA E OUTROS sem resolução do mérito. O recurso não foi preparado. Nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar o preparo no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante ao exposto, concedo ao apelante o prazo de 05 (cinco) para recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator